Tribunal: TJSP
Processo: 2235589-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Licitação – Denegação de liminar pleiteada para suspender os atos da Concorrência Pública n. 09/2020, promovida pelo Município de Porto Ferreira – Impetrante, ora agravante, inabilitada por não se enquadrar como empresa de pequeno porte (EPP) – Inadmissibilidade – Recorrente que, no último exercício social, apresentou receita bruta dentro dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Licitação – Denegação de liminar pleiteada para suspender os atos da Concorrência Pública n. 09/2020, promovida pelo Município de Porto Ferreira – Impetrante, ora agravante, inabilitada por não se enquadrar como empresa de pequeno porte (EPP) – Inadmissibilidade – Recorrente que, no último exercício social, apresentou receita bruta dentro dos limites estabelecidos para ser enquadrada como empresa de pequeno porte – Comprovação da qualificação econômico-financeira de acordo com o edital do certame e com o artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235589-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante
FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, é agravado PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORTO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235589-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18087 - M
2
Voto no 18.087
Agravo de Instrumento no 2235589-40.2020.8.26.0000
Feito de origem: 1000016-32.2020.8.26.0552
Agravante: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Agravado: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Interessado: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Comarca: PORTO FERREIRA
Juíza de 1o Grau: FLÁVIA PIRES DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Licitação
Denegação de liminar pleiteada para
suspender os atos da Concorrência Pública n. 09/2020,
promovida pelo Município de Porto Ferreira Impetrante,
ora agravante, inabilitada por não se enquadrar como
empresa de pequeno porte (EPP)
Inadmissibilidade

Recorrente que, no último exercício social, apresentou
receita bruta dentro dos limites estabelecidos para ser
enquadrada
como
empresa
de
pequeno
porte

Comprovação da qualificação econômico-financeira de
acordo com o edital do certame e com o artigo 31, inciso I,
da Lei 8.666/93 Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face à r. decisão copiada às fls. 23/24
que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido
de liminar para suspender todos os atos da Concorrência
Pública n. 09/2020, promovida pelo Município de Porto
Ferreira.
Sustenta
a
agravante
que
foi
inabilitada na Concorrência Pública n. 09/2020 porque a
Comissão Permanente de Licitação entendeu que ela não
pode ser considerada empresa de pequeno porte (EPP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235589-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18087 - M
3
pois, seu faturamento relativo aos meses de janeiro a
junho de 2020 superou em 148% o limite de enquadramento
previsto na Lei Complementar n. 123/06. Alega que, no
entanto, no último ano-calendário apresentou receita
bruta compatível com os valores estabelecidos na referida
lei, comprovando, assim, que se configura empresa de
pequeno porte. Aduz que, para fins de enquadramento em
empresa de pequeno porte, deve ser considerado o
faturamento no ano fiscal anterior, de modo que a
autoridade
impetrada
não
poderia
ter
excluído
a
impetrante do certame com fundamento em informações
contábeis referentes ao primeiro semestre do ano de
abertura do procedimento licitatório.
Concedido o efeito suspensivo (fls.
789/791), veio contraminuta (fls. 799/807).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 812/814).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Flex Comércio e Representação Ltda.
impetrou mandado de segurança afirmando que participa da
Concorrência Pública n. 09/2020, promovida pelo Município
de
Porto
Ferreira,
para
contratação
de
empresa
especializada para execução de obra e serviços de
engenharia em infraestrutura urbana, tais como terraplanagem, drenagem de águas pluviais, guias,
sarjetas, pavimentação asfáltica, etc., conforme Projeto
Básico constante no Anexo IV do edital de convocação do
certame (fls. 75/112). Aduz que foi declarada inabilitada
porque a autoridade impetrada entendeu que ela não pode
ser enquadrada como empresa de pequeno porte EPP. Alega
que, no entanto, a agravada, para fins de enquadramento
da licitante em EPP, considerou o balanço patrimonial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235589-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18087 - M
4
primeiro semestre de 2020, porém, deveria ter observado
apenas o faturamento do exercício anterior (2019). Por
fim, requereu a concessão de liminar para suspender todos
os atos do certame.
Denegada a medida liminar, a impetrante
interpôs o presente recurso.
O
Anexo
V
do
edital
do
certame
(Cláusula 1.4.3 - fls. 360/361) e o artigo 31, inciso I1,
da Lei 8.666/93 estabelecem que a qualificação econômico-
financeira das proponentes deve ser comprovada pelo
“balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social”.
A abertura do processo administrativo
que deu início à Concorrência Pública n. 09/2020, nos
termos do “caput” do artigo 382 da Lei 8.666/93, ocorreu
em junho de 2020 (fls. 340/349).
Assim sendo, no caso, a documentação
relativa à qualificação econômico-financeira das empresas
licitantes deve ser aquela referente ao último exercício
social, qual seja, o ano-calendário de 2019. Isto é, não
poderia a autoridade impetrada considerar o resultado
contábil da agravante nos meses que antecederam a fase de
habilitação, durante o ano de 2020 (fls. 506/512).
E, no exercício social anterior à
abertura do procedimento licitatório, ou seja, no ano-
calendário de 2019, a recorrente apresentou receita bruta
dentro dos limites estabelecidos para ser enquadrada como
1 Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
2 Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235589-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18087 - M
5
empresa de pequeno porte (artigo 3o, inciso II3, da Lei
Complementar n. 123/06) (fls. 531/538).
Dessa forma, a agravante não poderia
ser inabilitada do certame relativo à Concorrência
Pública n. 09/2020.
Ademais, presente o periculum in mora,
porquanto a recorrente visa não ser preterida em certame
licitatório, cujo objeto está na iminência de ser
adjudicado. Logo, a fim de evitar a ineficácia do
provimento jurisdicional acaso concedido apenas a final,
de rigor a concessão da medida liminar para suspender o
certame.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator
3
Art. 3o Para
os
efeitos
desta
Lei
Complementar,
consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
(...)
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)